Tribunal: TJMT
Processo: 0007079-90.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007079-90.2013.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[K. V. D. O. E. S. - CPF: 049.740.911-90 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), K. V. D. O. E. S. - CPF: 049.740.911-90 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODETE GOMES PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.290.751-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO– OBTENÇÃO DE TRATAMENTO DE
HOME CARE
E CADEIRAS DE RODAS -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CRIANÇA – AVÓ PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
As portarias no 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB no 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.4.

Recurso desprovido. (Ap 33682/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)".
(N.U 0002694-57.2017.8.11.0003, ,
helena maria bezerra ramos
, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”.

3. [...]2.

No caso dos autos, a sentença foi proferida aos 23.11.2017.
[...]
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte
.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento da Obrigação de Fazer no 7079-90.2013.811.0002 id. 311012 ajuizada por REDYMA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA representada pela sua avó ODETE GOMES PEREIRA DA SILVA assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção de tratamento médico na modalidade
home care
e cadeira de rodas adaptada, a criança substituída diagnosticada com Paralisia cerebral infantil e Hidrocefalia.

O Magistrado singular Dr. Carlos José Rondon Luz aos 23.11.2017 julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para determinar que os requeridos disponibilizassem o tratamento na modalidade
home care
e a cadeira de rodas adaptada, devendo ainda providenciar junto a Energisa a instalação de um padrão de energia específico para os equipamentos componentes do serviço
home care
, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no artigo 460 da CNGC.

Deixou, ainda de condenar o requerido ao pagamento de honorários, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39§4o da Constituição Federal.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA nos termos do artigo 496 § 1o do Novo CPC c/c sumula 490 do STJ por se tratar de sentença ilíquida.

A referida ação foi ajuizada por REDYMA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA representada pela sua avó ODETE GOMES PEREIRA DA SILVA assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção de tratamento médico na modalidade
home care
e cadeira de rodas adaptada, a criança substituída diagnosticada com Paralisia cerebral infantil e Hidrocefalia.

A avó da criança, Odete Gomes Pereira da Silva, é pessoa hipossuficiente. A paciente não estava regulada no Sistema Único de Saúde.

O Núcleo de Apoio Técnico –NAT concluiu acerca do tratamento da criança substituída:

“(...) para que se possa emitir um parecer sobre o caso de instalação de uma
home care
e fornecimento de uma cadeira de rodas, bem como o suporte necessário se faz necessário uma avaliação por Assistente Social levantando as condições de: habitualidade da família, acomodações, água e esgoto; sanitários número de pessoas na família; condições de higiene; Nível instrucional dos membros familiares que atenderão a criança responsabilidade. Condições elétricas para suportar os instrumentos a serem instalados; Condições de acesso dos profissionais a serem acionados para o atendimento; Sistema de telefonia da residência. O paciente não está regulado pelo SUS, recomenda-se a regulação; Recomendação técnica que o paciente efetive a regulação junto a central de regulação do Estado. E aguardar o parecer da assistência social. A instalação de
home care
, em local inadequado, pode ser lesivo ao ambiente. id. 2370169.

Constam informações juntadas pela SETAS - o relatório e parecer técnico - acerca do tratamento da criança. id 2370184.

O requerido Estado de Mato Grosso noticiou que foi fornecido a cadeira de rodas aos 11.06.2013, sendo fornecido também o tratamento de
home care
na data de 11.07.2013 pela empresa SOS resgate. id. 2370185.

A sentença merece ser ratificada.

Houve demonstração da necessidade do tratamento na modalidade
home care e a cadeira de rodas
- embora não houvesse a previsão para a prestação deste tipo de insumo pelo Sistema Único de Saúde - houve fornecimento voluntário.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL) - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E FRALDAS DESCARTÁVEIS - RESSALVA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DE DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ANÁLISE COM O MÉRITO - APELO DO ESTADO: ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO: ILEGITIMIDADE PARA CONSTAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - APELOS PREJUDICADOS.1. "[...]Faz-se necessária a observância dos trâmites e vias legais para a aquisição da cadeira de rodas motorizada, previstas nas Portarias e Normas Operacionais do SUS, uma vez que, embora o equipamento promova inclusão social daqueles portadores de deficiência motora, também poderá oferecer riscos quando mal indicado.[...] (Ap 58559/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)" 2, "[...] No entanto, deve-se observar as politicas públicas e a forma de repartição de competência. In casu, o Requerente deverá conseguir o meio auxiliar de locomoção - cadeira de rodas motorizada de forma administrativa no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa - CRIAD, conforme o parecer do NAT. 3.
As portarias no 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB no 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.4. Recurso desprovido. (Ap 33682/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)".
3. A responsabilidade pelo fornecimento de fraldas descartáveis à pessoa hipossuficiente é da Assistência Social dos Municípios, não sendo o insumo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.4. Sentença retificada para julgar improcedente a ação de base.5. Apelos prejudicados. (N.U 0002694-57.2017.8.11.0003, , helena maria bezerra ramos, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”.

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO SISTEMA HOME CARE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA MAGISTRATURA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.2. A necessidade do tratamento multidisciplinar de saúde pelo sistema Home Care está devidamente comprovada conforme receituário firmado por médico habilitado, mostrando-se indispensável ao restabelecimento da sua saúde.3. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.4. A Emenda Constitucional no 80/2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.5. Apelo parcialmente provido. Sentença ratificada nos demais termos.
(N.U 0000298-66.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)”.

Quanto aos honorários, a sentença está escorreita, uma vez que incabível a condenação do Estado de Mato Grosso em pagamento de honorários advocatícios, em face da existência do instituto da confusão entre credor e devedor, conforme o disposto no artigo 381 do Código Civil, bem como ainda, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014,
litteris
:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)
§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Portanto, de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL – MENOR COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO ALIMENTO LEITE SEM LACTOSE – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26111/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)".

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Reexame em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019